Tribunal: TJMT
Processo: 1004753-34.2020.8.11.0055
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004753-34.2020.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA GONCALES - CPF: 160.393.948-20 (EMBARGADO), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (EMBARGANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (EMBARGANTE), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (REPRESENTANTE), BRDU PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.007.737/0001-79 (EMBARGANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – CONTRATO DE PARCERIA - EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DE JULGAMENTO – REJEIÇÃO – CONTRATO DE PARCERIA QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE A REMUNERAÇÃO A TITULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM SOBRE O VALOR GERAL DE VENDAS LÍQUIDO (VGVL) DO EMPREENDIMENTO – MENÇÃO AO PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA DEFINIÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DA COMISSÃO PELA EMPREENDEDORA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ARTIGO 405 DO CC – MORA EX RE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 397 DO CC – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 112 E 113, I DO CC - PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DOIS ERROS MATERIAIS VERIFICADOS – ACÓRDÃO RETIFICADO – RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Embora constatado erro material no v. acórdão embargado em razão, primeiro, de confusão simples entre o termo apelante/apelada e, segundo, de arbitramento sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação, o resultado do julgamento deve ser mantido em razão de ter restado sobejamente comprovado que foi avençado entre as litigantes que o percentual de 3,5% incidirá sobre a integralidade do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do empreendimento (100%), montante que será deduzido do percentual de participação da empreendedora (70% do VGLV), o inadimplemento da obrigação é patente e não encontra qualquer justificativa sustentável, estando firmemente amparada no farto conjunto probatório que integra a demanda. 2. Em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com previsão de termo, os juros de mora incidirão a partir de seu vencimento (art. 397, CC). 3. Os embargos de declaração possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, portanto, não merecem guarida as meras irresignações dos embargantes quanto à interpretação jurídica da Colenda Câmara.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por BRDU URBANISMO S.A., BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA. e BRDU PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA. contra o v. acórdão que
proveu o Recurso de Apelação interposto pela embargada, para alterar a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº 1004753-34.2020.8.11.0055), proposta por MARIA APARECIDA GONCALES contra os embargantes, rejeitou o pedido monitório por concluir que
“
considerando o cenário delineado nos autos, as cláusulas contratuais e a boa-fé que acompanha os negócios jurídicos, além do que expressamente constou nos artigos 112 e 133, “caput” e § 1º, incisos I e V, do CC, tem-se que a pretensão da parte autora não merece prosperar”

condenando a parte autora/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa
(cf. Id. nº 143394707).

Os embargantes afirmam que o acórdão embargado incorreu em dois erros materiais, apontando os referidos trechos e pugnando pela alteração. Sustentam, também, que o acórdão foi omisso em quatro pontos, quais sejam: (i) fixação do termo inicial dos juros a partir da citação; (ii) “
arbitramento dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa e não da condenação
”; (iii) “
ausência de manifestação expressa acerca de norma federal levantada nas contrarrazões do apelo – art. 112 do Código Civil
”
;
(iv) “
ausência de manifestação expressa acerca dos institutos da surrectio, supressio e duty to mitigate the loss
”.

Pedem, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que sejam sanados os erros materiais e as omissões apontadas (cf. Id. nº 162226190).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id. nº 163617166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado proveu o apelo interposto pela embargada/apelante sob os seguintes fundamentos:

“
Sem delongas, as preliminares de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento, se confundem com o mérito recursal, com o qual serão envolvidas, analisadas e decididas.

A apelante ajuizou a presente ação monitória circunstanciando que é corretora de imóveis e atuou na aproximação exitosa das apeladas e Maria de Lourdes resultando que celebração do “Instrumento Particular de Contrato de Parceria Imobiliária e Outras Avenças”, tendo por objeto a cessão do imóvel de propriedade de Maria de Lourdes, com área de 329,1200ha, matriculado sob nº 18.730 do 1ª SRI do Município de Tangará da Serra – MT, e pelo serviço de corretagem sustenta que ficou avençado o pagamento do percentual de 3,5% do “Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL)” do empreendimento – condomínios residenciais – a ser construído pelas apeladas; segundo se alega, não obstante expressa pactuação dessa verba, as apeladas vêm efetuando pagamento a menor, adimplindo somente o percentual correspondente a 2,45% do VGVL do empreendimento, daí o ajuizamento da presente ação em que a apelante pretende a condenação das apeladas ao pagamento da diferença entre o percentual pactuado e o efetivamente pago, correspondente a 1,05%.

A discussão gira em torno da base de cálculo devida para apuração do percentual sobre o qual recairia o pagamento de 3,5% devido à parte autora, ou seja, é incontroverso que, por sua atuação na celebração do negócio, a remuneração da apelante corresponde a 3,5%.

Conquanto a apelante defenda e tenha se manifestado nos autos pelo julgamento antecipado da lide, por entender que ser desnecessária a dilação probatória, porque, a discussão nos autos se trata exclusivamente de matéria de direito, mais precisamente análise das cláusulas contratuais, o julgador entendeu pela necessidade de prova oral, pois, “
terão o condão de descortinar os pontos controvertidos
”, e por isso designou audiência de instrução e julgamento para 07.04.2021, às 15h, para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes” (cf. Id. nº 143394672).

A realização desse ato foi mantida, não obstante tenha a apelada se manifestado nos autos insistindo pela “Desnecessidade de produção de prova – Ponto controvertido exclusivamente jurídico” (cf. Id. nº 143394675), como se verifica na decisão vinculada ao Id. nº 143394687, em que o magistrado de piso indefere o pleito da apelante.

O art. 370 do CPC dispõe que caberá “
ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”; o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele decidir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do CPC/2015, assim cumpre ao magistrado que preside a causa o dever de determinar as provas necessárias para melhor elucidação do caso.

No caso, a par do quadro fático-probatório constante dos autos, o julgador entendeu pela realização de prova oral, e sendo julgador livre para decidir sobre a necessidade da atividade probatória, confiado a ele esse julgamento, não há, sob qualquer enfoque, falar em cerceamento de defesa.

Sem mais delongas, diante da singeleza da questão, não se constata, ainda, que a r. sentença carece de fundamentação, tampouco há “vício de fundamentação” como alega a apelante; o julgador bem expôs sua motivação e as razões de seu convencimento sobre o mérito da lide, entendendo pela improcedência do pedido, tanto assim o é, que a motivação do julgador possibilitou o manejo do presente recurso pela apelante com combate pontual, inclusive, aos fundamentos da r. sentença, assim, o que se verifica é o inconformismo da apelante com a análise das provas e interpretação das cláusulas contratuais pelo julgador de origem, de modo que não se trata de vício de fundamentação, e muito menos carência de fundamentação.

Superadas essas arguições, para melhor compreensão da lide, registre-se que, no instrumento contratual foi definida que a participação das apeladas no negócio jurídico corresponde a 70% e da “parceira” Maria de Lourdes cabe o remanescente de 30% do “Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL)”, ficando as apeladas responsáveis pelo pagamento da comissão de corretagem à apelante (Cláusula 6.3 – cf. Id. nº 143391770 - pág. 8).

A partir dessa definição, quanto ao pagamento da comissão de corretagem à apelante, a cláusula 6.3.4 do contrato assim dispõe:

“6.3.4 A EMPREENDEDORA, da sua participação de 70% (setenta por cento), do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do Empreendimento,
repassará a Maria Aparecida Gonçales, CRECI nº 5687 19 Região, o valor de 3,5% (três e meio por cento) do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do Empreendimento
, a título de corretagem devidos igualmente na SPE a ser criada” (destaquei – cf. Id. nº 143391770 - pág. 8).

O art. 113 do CC dispõe que:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

§ 1º A interpretação do negócio jurídico deve lhe atribuir o sentido que:

I - for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio

II - corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativas ao tipo de negócio;

III - corresponder à boa-fé;

IV - for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, se identificável; e

V - corresponder a qual seria a razoável negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica das partes, consideradas as informações disponíveis no momento de sua celebração. ”

A interpretação sistemática e combinada das cláusulas que tratam do percentual de participação no empreendimento da apelada e a redação dada a cláusula 6.3.4, com ênfase no trecho destacado acima, resta estreme de dúvida que a base de cálculo para incidência da remuneração da apelante a título de corretagem – 3,5% - é o valor integral do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL), ou seja, o percentual da comissão de corretagem deve ser apurado sobre 100% do VGVL, é o que, de forma inequívoca, expressamente definiu a cláusula citada ao dispor que as apeladas, individualizadas como “empreendedora” no instrumento contratual, “repassará a Maria Aparecida Gonçalves
o valor de 3,5% (...) do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do Empreendimento
”, e para tanto as apeladas deduzirão esse percentual da sua cota de participação no empreendimento (70%) – negritei.

Uma vez mais, a cláusula 6.3.4 ao dispor sobre o percentual devido à apelante, bem definiu que incidiria sobre o “Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL)” do empreendimento, a corroborar, note-se que ao fazer menção ao percentual de 70%, esse dispositivo contratual o fez exclusivamente para definir que seria de responsabilidade das apeladas o adimplemento dessa verba, deduzida da cota participação delas no empreendimento.

Essa interpretação ganha ainda mais força, considerando que a cláusula subsequente que trata do pagamento do pagamento dos honorários advocatícios, verba que ficou a cargo da parceira Maria de Lourdes, com idêntica redação, de igual modo, definiu a incidência de percentual da verba honorária sobre o “Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL)” do empreendimento, e nesse caso, como demonstrado nos autos, os pagamentos vêm sendo efetuados sobre a integralidade do “Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL)”, ou seja, 100%.

Eis o teor da cláusula mencionada:

“6.3.5 A PARCEIRA declara, expressamente, que da sua participação de 30% (trinta por cento) do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do Empreendimento, Alcenor Alves de Souza fará jus a parcela de 4,25% (quatro por cento e vinte e cinco centésimos) do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do empreendimento, a título de honorários advocatícios e a Antonio José Carvalho da Silva fará jus a parcela de 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do Empreendimento, a título de honorários advocatícios divididos igualmente na SPE a ser criada.”

Como se verifica, não foi estabelecido qualquer tratamento diferenciado entre o pagamento da comissão de corretagem à apelante e os honorários advocatícios devidos aos advogados que atuaram nas tratativas, não encontrando qualquer amparo distinção entre a base de cálculo de ambas as remunerações.

Ressai, portanto, do conjunto probatório recursal, como sobejamente comprovado, que foi avençado entre as litigantes que o percentual de 3,5% incidirá sobre a integralidade do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do empreendimento (100%).

No mais, restou demonstrado nos autos que, ao menos, desde dezembro/2016, a apelante vinha informando as apeladas que os pagamentos efetuados não estavam em conformidade com o avençado entre as litigantes, como se verifica da correspondência eletrônica encaminhada pela apelante às apeladas (cf. Id. nº 143394664), de modo que, ainda que a presente ação tenha sido ajuizada em 2020, não se pode afirmar que a apelante aceitou o recebimento dos valores, pois, registrou por diversas vezes seu inconformismo perante às apeladas, não permanecendo inerte frente aos valores adimplidos erroneamente pelas apeladas.

O art. 700 do CPC/2015 estabelece que a “
ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz
”.

O procedimento monitório veio acelerar a prestação jurisdicional, privilegiando aquele que detém prova escrita de um crédito, cuidando-se de mecanismo processual de rito célere e cognição sumária, destinado à constituição de um crédito a partir de uma dívida instrumentalizada em documento escrito.

Sobre a prova escrita do crédito, o processualista Ernane Fidelis dos Santos, entende que:

"o documento escrito mais comum do título monitório é o que vem assinado pelo próprio devedor, das declarações unilaterais com informação ou não da causa da obrigação, das missivas ou dos meros bilhetes" (in Novos Perfis do Processo Civil Brasileiro, Belo Horizonte, Del Rey, 1996, p. 41).

Colaciono, ainda, a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves que ensina:

(..) procedimento monitório é a oportunidade concedida ao credor de, munido de uma prova literal representativa de seu crédito, abreviar o iter processual para a obtenção de um título executivo.

(...)

Trata-se, de uma espécie de tutela diferenciada, que por meio da adoção de técnica de cognição sumária (para a concessão do mandado monitório) e do contraditório diferido (permitindo a prolação de decisão antes da oitiva do réu), busca facilitar em termos procedimentais a obtenção de um título executivo quando o credor tiver prova suficiente para convencer o juiz, em cognição não exauriente, da provável existência de seu direito. (Manual de Direito Processual. 9ª. ed. 2017, p. 1.011).

No caso, a apelante cumpriu o ônus que lhe competia, “quanto ao fato constitutivo de seu direito” (CPC/2015, art. 373, I), porquanto, instruiu os autos com cópia do instrumento contratual celebrado entre as litigantes, comprovando a existência de crédito em seu favor.

O inadimplemento da obrigação, portanto, é patente e não encontra qualquer justificativa sustentável, estando firmemente amparada no farto conjunto probatório que integra a demanda.

Rejeito o pedido de condenação das apeladas ao pagamento da multa por litigância de má-fé por não enxergar a adoção de qualquer conduta que se enquadre nas hipóteses legais.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para, reformando a r. sentença, julgar procedente o pedido formulado na inicial, e na forma do art. 702, §8º, do CPC, constituir de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, e, consequentemente, determinando que o feito prossiga, agora na forma prevista no Livro I, Título II, da Parte Especial do Código de Processo Civil.

Inverto o ônus sucumbencial para condenar as rés/apeladas no pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, ficando mantido o percentual fixado pela r. sentença, qual seja, 10% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pelas apeladas.

É como voto”
(cf. Id. nº 160835658)
.

Conforme relatado, nos presentes declaratórios, os embargantes/apelados alegam erro material no seguinte parágrafo:
A realização desse ato foi mantida, não obstante tenha a
apelada
se manifestado nos autos insistindo pela “Desnecessidade de produção de prova”
(
destaquei
) (...), desde já, reconheço o referido erro material e corrijo, para fazer constar no lugar da palavra “
apelada”,
a palavra
“apelante”.

Quanto ao erro material referente à data em que se iniciou a discussão do percentual da corretagem, entendo não haver ocorrido, visto que o referido ponto trata-se única e exclusivamente de interpretação jurídica realizada por esta Colenda Câmara.

Passa-se à análise das omissões, que serão elencadas pela mesma ordem apontada no recurso de embargos.

A primeira omissão apontada refere-se à fixação do marco inicial dos juros a partir da citação, para tanto, sustenta a aplicação do artigo 405 do CC que dispõe que os juros de mora serão contados desde a citação inicial. Em que pese não ter sido suscitada anteriormente pelos embargados em suas contrarrazões, por tratar-se de matéria de ordem pública, pode ser levantada a qualquer tempo, não sendo atingida pela preclusão temporal.

O artigo 405 é de aplicação geral, independentemente de o devedor ter sido anteriormente constituído em mora, deve ser fixado o termo inicial dos juros a partir da citação. Malgrado, em caso de obrigação líquida e a termo certo, caracteriza-se em mora ex re, aplicando-se ao referido o artigo 397 do Código Civil, que dispõe:

“
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor
”

In casu,
perfeitamente aplicável disposto acima, pela natureza jurídica da obrigação, portanto, inexistente qualquer omissão referente aos consectários legais.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. MORA EX RE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (...) 3.
Os juros de mora, em caso de cobrança de dívida positiva e líquida com previsão de termo, incidem a partir do seu vencimento
. Precedentes. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp n. 1.866.376/SE – rel. Ministro Raul Araújo – j. 22/11/2021 - DJe 2/12/2021) (
grifei
).

PROCESSUAL CIVIL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. BASE DE CÁLCULO. ARTIGOS DE LEI INÁBEIS PARA COMBATER O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. JUROS DE MORA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DA LIQUIDEZ. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. É consolidada a jurisprudência do STJ de que é líquida a sentença que contém em si todos os elementos que permitem definir a quantidade de bens da vida a serem prestados, dependendo apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas.
Sendo líquida a obrigação, os juros de mora fluem a partir da data do vencimento, ou seja, do inadimplemento (art. 397 do CC/2002), também conforme firme posicionamento do STJ.
Precedentes: AgInt no AREsp 2.058.722/AL, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe 19.4.2022; AgInt no AREsp 1.366.316/AL, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26.6.2020; AgInt no REsp 1.817.462/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019. (...) 5. Agravo Interno não provido. (STJ – 2ª Turma - AgInt no AREsp n. 2.151.250/AL – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 15/12/2022 - DJe 19/12/2022) (
grifei
).

A segunda omissão apontada refere-se à obrigatoriedade da incidência dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, por força da ordem que preceitua o §2º, do artigo 85, do CPC.

Entendo o referido ponto não se tratar de omissão, mas de erro material que passa a ser sanado desde logo para que se incida os honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação.

Adiante, a terceira omissão apontada pelos embargantes foi em relação à aplicação da premissa expressa no artigo 112 do Código Civil que diz respeito à prevalência da intenção das partes em detrimento do sentido literal expresso no contrato (cláusulas 6.3.4 e 6.3.5). Além disso, apontam o artigo 113, I, do CC, sem indicar omissão, erro material ou contradição.

Sobre o referido, entendo como mera irresignação da parte com o entendimento adotado pela Câmara e, neste sentido, o
eg. STJ já decidiu que os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – 4ª Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi – j. 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Assim, se os embargantes não concordam com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e desejam rediscutir o posicionamento, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do artigo 1.022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mesmo sentido, é mero descontentamento com o julgado a quarta omissão apontada, com relação à ausência de manifestação expressa acerca dos institutos da
surrectio, supressio e duty to mitigate the loss,
portanto, sem necessidade de ponderação sobre.

Pelo exposto,
acolho parcialmente
os aclaratórios, sem efeitos infringentes, para sanar dois erros materiais presentes no acórdão, a fim de que sejam substituídos os seguintes parágrafos (corrigidos):

(i)
A realização desse ato foi mantida, não obstante tenha a
apelante
se manifestado nos autos insistindo pela “Desnecessidade de produção de prova – Ponto controvertido exclusivamente jurídico” (cf. Id. nº 143394675), como se verifica na decisão vinculada ao Id. nº 143394687, em que o magistrado de piso indefere o pleito da apelante
(
destaquei
a palavra corrigida)
.

(ii)
Inverto o ônus sucumbencial para condenar as rés/apeladas no pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios, ficando mantido o percentual fixado pela r. sentença, qual seja, 10% sobre o valor atualizado da
condenação

(
destaquei
a palavra corrigida).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023